Tribunal: STJ
Processo: 0721815-85.2017.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2223210 - AL (2025/0257089-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FERNANDO ANISIO FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO
NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. TEMA
REPETITIVO N. 1.318/STJ. AGRESSIVIDADE E CONSUMO EXCESSIVO
DE
ÁLCOOL.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
VÁLIDOS.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. MOTIVAÇÃO
CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 83/STJ.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 70d68c12-3617-46c6-afd3-768e8361bf9c

RECURSO ESPECIAL No 2223210 - AL (2025/0257089-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FERNANDO ANISIO FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO
NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. TEMA
REPETITIVO N. 1.318/STJ. AGRESSIVIDADE E CONSUMO EXCESSIVO
DE
ÁLCOOL.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
VÁLIDOS.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. MOTIVAÇÃO
CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 83/STJ.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, com
Fernando Anisio Ferreira
fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo
a
Tribunal de Justiça de Alagoas na Apelação Criminal n. 0721815-85.2017.8.02.0001,
assim ementado (fls. 535/536):
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CP). MANUTENÇÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta em face da sentença penal condenatória que
condenou a parte apelante pelo delito de tentativa de homicídio qualificado, de
acordo com os incisos I e IV do §2o do art. 121 do CP.
2. Na dosimetria da pena, reconheceu-se a exasperação da pena quanto aos
antecedentes criminais, razão pela qual se adotou a fração de 1/8 (um oito) para o
incremento da pena-base. Ato contínuo, na segunda fase da dosimetria da pena,
reconheceu-se a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante
do motivo torpe, sendo estas compensadas e, na terceira fase da dosimetria da
pena, houve o reconhecimento da causa de diminuição de pena em decorrência da
tentativa.
II. Questões em discussão:
3. A questão em discussão refere-se à (i) decisão dos jurados foi
manifestamente contrária às provas dos autos em face da ausência de provas da
motivação do crime, posto que a vingança, por si só, não configura motivo torpe,
Documento eletrônico VDA49227860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/08/2025 10:49:57
Código de Controle do Documento: 73051322-2d53-4af5-b871-debd769b1d4e

(ii) valoração inidônea da circunstância judicial da culpabilidade e da conduta social
e (iii) redução do quantum de aumento da pena-base pela negatividade das
circunstâncias judiciais para adotar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena
mínima.
III. Razões de decidir:
4. Manutenção da qualificadora do motivo torpe, haja vista a existência de
elementos de prova neste caderno processual aptos a comprovação de que a
tentativa do delito de homicídio qualificado decorreu da animosidade e discussão
anterior entre o pai da vítima, a vítima e o acusado.
5. Segundo a jurisprudência do STJ, embora a vingança não indique
necessariamente o motivo torpe, esta pode ser aferida pelas circunstâncias fáticas
extraídas do caderno processual, como é a hipótese deste caso concreto.
6. Na quesitação dos jurados, houve a observância da descrição fática
relativamente a cada uma das qualificadoras do delito, com fulcro no inciso V do
c/c inciso II do §3o do art. 483 do CPP.
caput
7. Ainda amparado na jurisprudência do STJ, restando demonstrada,
fundamentadamente, a incidência da qualificadora na prova colhida no conjunto
probatório colhido na instrução criminal e na sessão plenária do Tribunal do Júri, a
decisão proferida pelos jurados deve ser preservada em respeito ao princípio
constitucional da soberania dos veredictos, em consonância com a alínea “c” do
inciso XXXVIII do art. 5o da CF/88.
8. Manutenção da valoração negativa da culpabilidade em decorrência da
premeditação no cometimento do delito, nos termos da jurisprudência do STJ.
9. Manutenção da valoração negativa da conduta social decorrente do
comportamento do apelante, no contexto social, mediante agressividade e
alteração deste quando há o consumo de bebida alcoólica.
10. Segundo entendimento da jurisprudência do STJ, “a dosimetria da pena é
matéria sujeita à discricionariedade judicial, atrelada às particularidades do caso
concreto, razão pela qual não há direito subjetivo do réu a adoção de alguma
fração de aumento específica para cada circunstância judicial”.
11. Considerando que, na sentença penal condenatória, aplicou-se a fração
de 1/8 (um oitavo) para aumento de cada circunstância judicial valorada
negativamente, mantém-na em conformidade com o entendimento do STJ no
sentido que a adoção da referida fração é compatível com o princípio da
proporcionalidade, bem como que apenas se exige fundamentação concreta e
objetiva, acaso seja utilizado percentual de aumento diverso.
IV. Dispositivo:
12. Recurso de apelação criminal conhecido e não provido.
Nesta via, a defesa alega violação do art. 59 do Código Penal, sustentando
ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias
judiciais da culpabilidade e da conduta social. Argumenta que:
a premeditação não
(i)
pode ser confundida com a fase de cogitação, não induzindo necessariamente a um
juízo de censurabilidade mais gravoso, posto que toda conduta delitiva envolve
planejamento;
quanto à conduta social, não foram devidamente avaliados aspectos
(ii)
relativos ao comportamento do réu no trabalho, perante a comunidade e a sociedade,
baseando-se a valoração negativa apenas em declarações genéricas colhidas em
plenário, sem estudo aprofundado sobre o comportamento do réu no meio social e
profissional.
Requer o provimento do recurso especial, com a finalidade de reformar o
acórdão a quo para afastar a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social,
(fl. 563).
com consequente modificação da pena-base
Documento eletrônico VDA49227860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/08/2025 10:49:57
Código de Controle do Documento: 73051322-2d53-4af5-b871-debd769b1d4e

Ofertadas contrarrazões (fls. 572/576), o Tribunal de origem admitiu o apelo
(fls. 578/579).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 593/595, pelo não conhecimento
do recurso especial e, se admitido, pelo não provimento.
É o relatório.
VOTO
De início, registro que a dosimetria da pena se insere no âmbito da
discricionariedade vinculada do julgador, que deve fundamentá-la com amparo nos
elementos concretos do crime e nas condições subjetivas do agente. O afastamento do
mínimo legal deve observar os critérios insertos no art. 59 do Código Penal, compondo-
se de oito circunstâncias judiciais, cuja valoração depende de motivação concreta, apta
a demonstrar grau de reprovabilidade que transborda do intrínseco no tipo.
Este Superior Tribunal, ao decidir o Tema Repetitivo n. 1.318, firmou o
entendimento de que a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da
, desde que não constitua elementar
culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal
ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância
agravante ou qualificadora. No presente caso, ao analisar a culpabilidade, o Juiz de
primeiro grau destacou que a vítima já vinha sendo ameaçada pelo réu, em razão de
(fl. 429), o que, aliado ao
,
uma desavença bem anterior ao fato
modus operandi
conduziu à conclusão de que houve a premedição da tentativa de homicídio, elevando
a reprovabilidade da conduta. Inexiste, pois, ilegalidade a ser reparada.
No mais, ao negativar a conduta social, o Juízo sentenciante salientou o
do acusado na comunidade, conforme a prova testemunhal
comportamento agressivo
colhida na instrução em plenário. Para se alcançar conclusão diversa, seria necessário
o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece que a
e o
agressividade
consumo excessivo de álcool são fundamentos válidos para a valoração negativa da
(AREsp n. 2.468.500/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
conduta social
Turma, julgado em
, DJEN de
).
10/12/2024
17/12/2024
Desse modo, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a Súmula n. 83, não
comportando conhecimento a insurgência recursal.
Documento eletrônico VDA49227860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/08/2025 10:49:57
Código de Controle do Documento: 73051322-2d53-4af5-b871-debd769b1d4e

Ante o exposto,
do recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA49227860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/08/2025 10:49:57
Código de Controle do Documento: 73051322-2d53-4af5-b871-debd769b1d4e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.223.210 / AL
Número Registro: 2025/0257089-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07218158520178020001 7218158520178020001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDO ANISIO FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:35
Código de Controle do Documento: 1ea539f6-0508-458e-8a8f-914420b1fd83